Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS.
1. A Defesa não demonstrou concretamente a aventada nulidade, cingindo-se à afirmação carente de substrato fático. Suficientemente fundamentada a sentença, que abordou todos os pontos relevantes levantados pela Defesa em sede de alegações finais, não prospera a preliminar.
2. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva e de perseguir a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
3. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário e, apenas secundariamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.
4. Recurso conhecido e não provido.